Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE EM PLANTAO – REANÁLISE DA LIMINAR - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ATO RATIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO - RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando incorrer o julgado em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Na hipótese, a decisão liminar impugnada incorreu em omissão e em erro material, ao não visualizar a existência de decisão anterior, proferida por desembargador plantonista.
3. É de se reconhecer o vício com a consequente nulidade da decisão, ora combatida, com a consequente ratificação da decisão analisada inicialmente.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por ROBERTO DOS SANTOS PINTO, através da petição de ID 73579958, contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no Habeas Corpus respectivo n. 1027207-76.2020.8.11.0000 (ID 73325488), onde figura como parte contrária JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.
Em resumo, alega a existência de erro material na decisão, haja vista a existência de decisão anteriormente lançada no ID 71554477 e comunicada ao juízo de origem, inclusive já respondida ao Tribunal, em 01/01/2021 e 14/01/2021.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.
A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que houve um equívoco cometido por parte deste relator, que não se atentou que o pedido liminar já havia sido analisado e deferido pelo Desembargador plantonista, conforme se verifica do ID 71554477
Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade da decisão de ID 72469465.
Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para:
a) anular a decisão que indeferiu a liminar, proferida no ID 72469465;
b) ratificar todos os atos processuais praticados neste Recurso, inclusive os fundamentos utilizados pelo então relator, Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, para DEFERIR A TUTELA RECURSAL (ID 71554477);
c) determinar o imediato retorno destes autos para a classe de HABEAS CORPUS;
d) determinar a remessa dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =